Tribunal: TJBA
Processo: 8052538-98.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052538-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE RIACHO DE SANTANA, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 05.09.2021, FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTATADO QUE A CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI SE AVIZINHA, ENCONTRANDO-SE OS AUTOS
AGUARDANDO APENAS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DO ACUSADO
. SUPERADA A TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA
SÚMULA Nº 52
, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.
8052538-98.2023.805.0000, impetrado em favor do paciente
Lucas Alves de Oliveira
, sendo apontado como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Riacho de Santana
/Ba
.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

do pedido de
Habeas Corpus

e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto Relator